Tribunal: TJDFT
Processo: 0736233-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO MOVIDA PELO BANCO DO BRASIL. PEDIDO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA INGRESSO DO SEBRAE NO PÓLO ATIVO. SUB-ROGAÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO. SUCESSÃO PROCESSUAL, LEGITIMAÇÃO SUPERVENIENTE E LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. IMPOSIÇÃO DA INCLUSÃO DO SUB-ROGADO NA EXECUÇÃO. PEDIDO APRESENTADO PELO SUB-ROGATÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE E LEGITIMIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Havendo o pagamento em sub-rogação, mediante cumprimento de aval parcial, não há dúvidas que o sub-rogado passa a deter direito creditício em face dos devedores, adquirindo todos os direitos, ações, privilégios e garantias do credor originário, nos termos dos arts. 346, III, 349 e 899, §1o, do CC.
2. Segundo orientação desse Tribunal de Justiça a sub-rogação parcial do crédito é equivalente a cessão de crédito, constituindo obrigação diversa, com valores distintos, que deve ser buscada pelo sub-rogado em ação judicial apropriada, de modo que não há que se falar sucessão processual ou em legitimidade superveniente do sub-rogado, prevalecendo a regra do art. 109, §1o, do CPC, no sentido de que "o adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária".
3. No caso dos autos, ainda que o SEBRAE ostente dívida líquida, certa e exigível em face dos agravados, exercendo as mesmas prerrogativas creditícias do credor primitivo, por sub-rogação, mostra-se inviável o acolhimento do pedido formulado pelo banco agravante, visando impor ao sub-rogado o ingresso no pólo ativo da execução originária, pois não há que se falar em litisconsórcio ativo necessário
3.1. Consoante comezinha regra de direito processual, para postular em juízo é necessário possuir interesse e legitimidade, e "ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico", nos termos dos arts. 17 e 18 do CPC, de modo que o recurso não comporta acolhimento, pois o Banco do Brasil não possui interesse e nem legitimidade para formular postulação de ingresso na execução em nome do SEBRAE, inexistindo nos autos procuração vigente passível de justificar tal legitimação.
4. Agravo de instrumento desprovido.